Tribunal: STF
Processo: RMS 40651
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA CONFORME TESE FIRMADA NO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 777 AO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança  interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 31.208, com o seguinte teor:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA DE ANULAÇÃO EDITADA DEPOIS DE 20 ANOS. TEMA N. 839/STF E ADPF N. 777/DF. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado por anistiado político cuja condição foi revista e anulada pela Administração Pública após mais de vinte anos da concessão do benefício. 
2. O recurso sustenta afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso, da razoabilidade e da segurança jurídica, além da apontada prevalência do decisório proferido na ADPF n. 777/DF, que teria afastado a aplicação do Tema n. 839 da repercussão geral. 
3. Inviabilidade de acolhimento da tese recursal, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema n. 839, reconheceu expressamente a possibilidade de revisão de anistias concedidas com base na Portaria n. 1.104/1964, desde que observadas as garantias do devido processo legal, o que foi demonstrado nos autos e o recorrente não mais questiona. Nesse sentido: AgInt no MS n. 30.459/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 25/11/2024; MS n. 20.075/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJEN de 9/4/2025. AgInt no MS n. 30.525/DF, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, DJEN de 23/12/2024. 
4. A condição de idoso do impetrante não inviabiliza a aplicação da tese firmada em repercussão geral, que já considerava a situação de anistiados em idade avançada. 
5. A decisão na ADPF n. 777/DF não produz efeitos expansivos irrestritos, conforme assentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em embargos de declaração, restringindo-se às portarias expressamente indicadas naquele julgamento. Fundamento não impugnado no recurso, atraindo a Súmula n. 182/STJ. 
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (Doc. 57)

Na petição do recurso ordinário (Doc. 63), o recorrente aduziu que teve sua anistia anulada pela Portaria de nº 406, de 28 de fevereiro de 2025. Alega que o processo de revisão não respeitou a dignidade humana, a razoabilidade e o princípio da proteção integral ao idoso (arts. 1º, III, e 230 da Constituição). Nas palavras do recorrente:

“ No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 83 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de 21 anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico.” (Doc. 63)

Defende que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento recente da ADPF 777, datada de 28/2/2025, superou entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 817.338 (Tema 839), determinando a prevalência dos princípios da dignidade humana e da razoabilidade.
A União, em contrarrazões, defende a improcedência do recurso  argumentando que a decisão é conforme à tese firmada na sistemática da repercussão geral e que as alegações do recorrente são genéricas e insuficientes para promover a revisão do julgado (Doc. 82). Sustenta que o ônus de demonstração concreta do prejuízo não foi observado pelo impetrante, porquanto “não conseguiu demonstrar especificamente quais atos administrativos foram conduzidos de forma irregular, tampouco provou o prejuízo decorrente de tais atos”. 
Aduz que o entendimento da ADPF 777 é inaplicável ao caso, porquanto a portaria que anulou a anistia do impetrante, ora objeto de impugnação, não está abrangida no recente julgado do STF, verbis:

“Ademais, o presente caso trata de anulação de portaria de anistia decorrente do novo procedimento estabelecido pela IN 2/2021/MMFDH, que institutiu rigoroso procedimento administrativo, estritamente seguindo jurisprudência do STJ do que a Corte da Cidadania considerou adequado ao devido processo administrativo. Tal jurisprudência foi formada em mandados de segurança que questionavam justamente portarias que foram objeto ADPF 777, que eram fruto de outra dinâmica procedimental”
Ao final, defende a regularidade do ato apontado como coator, requerendo a manutenção da decisão do STJ.

É o relatório. DECIDO.

A insurgência não merece acolhida. A questão jurídica controvertida nos autos já foi enfrentada por esta Suprema Corte (Tema 839 da Repercussão Geral), tendo sido fixada a tese que foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não merece reparo, portanto, a decisão impugnada, que se alinha à jurisprudência desta Corte, verbis:


“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO DEVOLUTIVO: AMPLO. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.
1. O recurso ordinário em mandado de segurança é dotado de efeito devolutivo amplo, pelo que descabe acolher alegação de inadmissibilidade do recurso diante do que definido em decisões-paradigma da Suprema Corte, não obstante, podendo a orientação constante da respectiva tese de julgamento servir como elemento para formar as razões de decidir do mérito recursal. 
2. Art. 128 do CPC: ‘O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte’. Portanto, o autor e o réu devem, no momento oportuno, desde seu ingresso na lide, apresentar os elementos de fato e de direito necessários a embasar suas respectivas sustentações quanto à existência ou não do direito sob litigância. Descabe, assim, ‘avançar na análise de matérias que importam em inovação recursal’ (RMS nº 31.767-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015).
3. Paradigma aplicável ao caso: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’ (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839). 
4. Do enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifico não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.
5. Quanto às demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na ação mandamental.
6. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega seguimento.” (RMS 39.156, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/05/2023)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO À ANULAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. INGRESSO DO IMPETRANTE NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA QUE SOMENTE OCORREU APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104/GM3-1964. 
1. Afigura-se inviável a inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes desta Suprema Corte: MS 25734 ED-ED-segundos, de minha relatoria, DJe de 28.04.2016; e MS 30204 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.09.2013. 
2. Enquanto manifestação do poder-dever de autotutela, a abertura de processo administrativo destinado à revisão de anistia não configura, por si só, violação de direito líquido e certo titularizado pelo agravante. Precedentes: AI 853538 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.09.2012; e RMS 25988, Rel. Min. Eros Grau, DJe 14.05.2010. 
3. A Portaria nº 1.104/GM3-1964 não configura ato arbitrário e de exceção, no tocante aos cabos que ingressaram na Força Aérea após a sua edição. Precedentes nesse sentido: RMS 32480, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26.04.2017; e AI 743993 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18.09.2013. 
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 33.156 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/11/2018)

Releva notar, ademais, que não há nos autos comprovação das  violações suscitadas pelo recorrente. De fato, da análise dos autos, não há como extrair de forma incontestável e inequívoca a alegada inobservância da dignidade humana, da proteção ao idoso ou da razoabilidade, ou que a Administração tenha agido de forma arbitrária ou imotivada ao cassar o benefício do impetrante. No mesmo sentido vem caminhando a jurisprudência desta Suprema Corte: RMS 40.200, de minha relatoria; RMS 39.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/3/2023; RMS 39.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/2023; RMS 38.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/2023; RMS 39.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2023.
Deveras, no ponto, o presente mandamus carece de direito líquido e certo, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo recorrente.
O mencionado direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados no momento da impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. 
A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. 
Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é a medida que se impõe.
Finalmente, no que concerne ao entendimento firmado na ADPF 777, o julgado não abrange o caso dos autos. No mesmo sentido:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido. ADPF 777. Não incidência no caso dos autos. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 
II. Questão em discussão 2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal do ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 
III. Razões de decidir 3. A portaria impugnada no presente mandado de segurança pelo agravante não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF 777. 4. Alegações genéricas e ausência de demonstração da violação ao direito líquido e certo do impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória. 
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (RMS 40271 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2025)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo Regimental. Revisão de anulação de anistia. Ausência de Direito Líquido e Certo. Agravo Regimental Desprovido. 
I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança impetrado para anular a anulação de portaria que concedeu anistia política ao marido da impetrante. 3. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, entendendo que a impetrante não comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou na anulação da anistia. 4. Ausência de demonstração de direito líquido e certo e apresentação de alegações genéricas na petição inicial e no recurso ordinário. 5. O agravo regimental repete os argumentos anteriores, que já foram rechaçados na decisão agravada. 
II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da anistia política pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, e se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório. 
III. Razões de decidir 7. O recurso não apresenta novos argumentos, repetindo as alegações genéricas já rejeitadas anteriormente. 8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à manutenção da anistia, tampouco comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou em sua anulação. 9. O ato administrativo de anulação da anistia apresenta motivação, não se configurando violação aos princípios constitucionais alegados. 10. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive o Tema 839 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de revisão de atos de anistia pela Administração, desde que observados o devido processo legal e o contraditório. 11. A decisão da ADPF 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado apresenta motivação e não se configura genérico. 
IV. Dispositivo 12. Agravo regimental desprovido” (RMS 40163 AgR, Primeira Turma, Rel.: Min. Flávio Dino, DJe de 23/05/2025)

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, na forma do art. 932, IV, do CPC.
Custas pelo recorrente.
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente